Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. TUTELA INIBITÓRIA. ELEIÇÃO CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA. IRREGULARIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Questiona-se a legalidade da convocação por ter sido realizada por “membros da comissão eleitoral” em vez do síndico, bem como a inobservância do prazo de 30 dias entre a data da convocação e realização da assembleia.
2. Apesar de a convenção condominial prever que a convocação de eleições deve ser realizada pelo síndico com antecedência de 30 dias da data da assembleia, a finalidade é resguardar a representatividade dos condôminos, conferir legitimidade à condução das atividades condominiais e dar publicidade para a finalidade pretendida – eleição do síndico.
3. No caso, não há alegação de violação dessas finalidades tampouco demonstração de prejuízo decorrente do ato. A inobservância do prazo e a convocação pela comissão de eleição são irregularidades que não invalidam o ato quando não evidenciado qualquer prejuízo.
4. Ausente a demonstração iminente do prejuízo, somente com a dilação probatória na instância originária é possível a aferição dos riscos e danos do ato de convocação assemblear impugnado, sob o crivo do contraditório.
5. Recurso conhecido e não provido.